Tribunal: TCU
Processo: 019.150/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 382/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Neuza Maria dos Santos Castro, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do Ministério Público/TCU, detectou a inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998), assim como identificou o pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" cumulativamente com a aludida vantagem "opção de função"; Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos/2a Câmara 2.003/2024 (relator Ministro Aroldo Cedraz); 1.746/2021 e 3.426/2023 (relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); 6.835/2021 (relator Ministro Aroldo Cedraz); 8.082/2021 (relator Ministro Raimundo Carreiro); 12.983/2020 (relatora Ministra Ana Arraes); e 8.111/2021 (relator Ministro Bruno Dantas); Acórdãos/1a Câmara 995/2023 e 2551/2022 (relator Ministro Vital do Rêgo); 8.186/2021 (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.477/2021 (relator Ministro Benjamin Zymler); 8.311/2021 (relator Ministro Vital do Rêgo); 6.289/2021 (relator Ministro Jorge Oliveira); 8.694/2021 (relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), entre outros; Considerando que esta Corte de Contas já apreciou o ato de aposentadoria da Sra. Neuza Maria dos Santos Castro, considerando-o ilegal, naquela oportunidade, em decorrência da concessão da vantagem "opção" em contrariedade ao entendimento constante do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário ( Acórdão 9261/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando, entretanto, que a vantagem "opção" foi mantida nos proventos da interessada por força da decisão judicial adotada na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 - 5a Vara JF/DF, que deferiu a tutela provisória em fase recursal e determinou a suspensão da aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (peça 3, p. 17); Considerando que a existência de decisão judicial contrária ao entendimento deste Tribunal não consubstancia óbice à apreciação de mérito da questão ora submetida a exame, sem que seja, todavia, determinada a supressão da parcela "opção" dos proventos da interessada neste primeiro momento, devendo o órgão de origem, por outro lado, ser instado a acompanhar o desdobramento da decisão judicial que está dando suporte ao pagamento da aludida vantagem e, no caso de desfecho desfavorável à interessada, retirar a parcela inquinada de vício de seus proventos e encaminhar novo ato para oportuna deliberação desta Corte de Contas; Considerando, ainda, que o pagamento cumulativo da vantagem "opção de função" oriunda do art. 193 da Lei 8112/1990, extinta pela Lei 9.527/1997, com a vantagem de "quintos/décimos", é vedado explicitamente pelo § 2o do mencionado art. 193 da Lei 8.112/1990, não estando tal pagamento amparado pela decisão judicial supramencionada; Considerando que a irregularidade em questão também é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes); 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); e 471/2022 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando que a parcela de "quintos/décimos" decorrente do exercício de funções em períodos anteriores a 8/4/1998, e, portanto, devidamente incorporada de acordo com a jurisprudência do TCU e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998, não pode ser paga cumulativamente com a vantagem de "opção de função", dada a mencionada vedação legal do § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando o direito de a interessada escolher a percepção de apenas uma das vantagens, ou seja, optar pela parcela "opção de função", deferida com base na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, ou "quintos/décimos", na linha do recente Acórdão 514/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de concessão de aposentadoria da Sra. Neuza Maria dos Santos Castro, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 019.150/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Neuza Maria dos Santos Castro (XXX.300.971-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. convoque a interessada para optar entre a percepção da parcela "opção de função" ou "quintos/décimos"; 1.7.1.2.1. na hipótese de escolha pela primeira parcela ("opção de função"), acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida nos autos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade no novo ato de aposentadoria a ser emitido; 1.7.1.2.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos/décimos"), promova a exclusão da vantagem "opção de função", eliminando a irregularidade no novo ato de aposentadoria a ser emitido; 1.7.1.3. após a exclusão de uma das vantagens indevidamente acumuladas, em atendimento ao disposto nos subitens 1.7.1.2.1 e 1.7.1.2.2, retro, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.